Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000101-71.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCELO GOMES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA)
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELO GOMES contra ato, em tese, praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Narra o Impetrante que é policial militar e, em razão de função sofreu um acidente em serviço que resultou na sua agregação na caserna por invalidez temporária.
Afirma que posteriormente foi aposentado por invalidez permanente, sendo que sua aposentadoria foi com base em leis revogadas.
Aduz que houve instauração de Inquérito Sanitário de Origem (ISO) para aferição de sua invalidez, o que resultou na impetração do Mandado de Segurança no 1000999-94.2016.811.0000, posto ser desnecessário a instauração do referido inquérito.
Afirma que este Sodalício concedeu parcialmente a ordem e declarou ser dispensável o ISO e, diante da demora do Impetrado em cumprir a ordem judicial, houve o Cumprimento de Sentença, o qual continua em tramitação, cujo pedido é para que se faça a análise do Processo Administrativo de Reforma no 147718/2015.
Após vários despachos, houve a informação do Impetrado dando conta do indeferimento da reforma de aposentadoria do Impetrante.
Entretanto, tal indeferimento restou estribado unicamente no ISO.
É contra tal indeferimento que se impetra a presente ação mandamental.
Argumenta acerca do direito de reforma por invalidez permanente decorrente de incapacidade definitiva nos moldes do Estatuto Militar (LCE no 555/14), que sua invalidez é permanente e sem possibilidade de readaptação ou recuperação.
Alega que tem direito à promoção a graduação imediatamente superior e com proventos integrais, bem como indenização no importe de 50 (cinquenta) vezes o valor da menor remuneração da graduação de soldado.
Sustenta ocorrência de violação a direito líquido e certo de reforma da aposentadoria do militar agregado por tempo superior a 2 (dois) anos, ofensa ao princípio da legalidade e direito de reforma pelo fato da enfermidade estar no rol da LCE no 04/90 e LCE no 555/14, bem como aplicação da LCE no 555/14.
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato que indeferiu a reforma por invalidez do Impetrante determinando a imediata análise do Processo Administrativo no 147718/2015, dispensando a utilização do ISO, nos moldes da decisão proferida no MS no 1000999-94.2016.811.0000.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Consigno que direito líquido e certo é aquele extreme de dúvida, ou seja, a sua existência é de clareza solar, robusta, inconteste e inquestionável.
Desta forma, não pode haver qualquer dúvida acerca de sua existência.
A questão fática e jurídica central exposta no presente writ é acerca da análise do processo administrativo de reforma de aposentadoria do Impetrante (Processo Administrativo no 147718/2015).
É saber se o referido processo administrativo foi analisado utilizando o Inquérito Sanitário de Origem (ISO) ou não.
No caso em tela, há muitas dúvidas acerca de tal situação fática e jurídica.
Tanto é verdade que a utilização ou não do ISO no processo administrativo de reforma do Impetrante foi motivo de impetração de outra ação mandamental (Ação de Mandado de Segurança no 1000999-94.2016.811.0000).
Não bastasse a impetração da ação mandamental acima mencionada, houve ainda a fase de Cumprimento de Sentença, que, inclusive, continua em tramitação perante a Presidência deste Sodalício.
Como exposto pelo próprio Impetrante, houve a apresentação de informações pela autoridade coatora, que por sua vez, informou ter analisado o processo administrativo de reforma de aposentadoria do Impetrante.
Tal narrativa fica bastante evidente nos itens 35, 36 e 37 da exordial (Id. 114213966), in verbis:
35. Entretanto, embora devidamente intimado da decisão, desde a concessão da liminar, corroborado pela intimação da concessão da segurança no julgamento de mérito (MS juntado na integralidade), os Impetrados deixaram transcorrer em muito o prazo assinalado pelo Poder Judiciário resistente no cumprimento da decisão que transitou em julgado sem recurso.
36. Tais fatos obrigaram o Impetrante ingressar com cumprimento de sentença junto a Presidência desta Corte de Justiça CumSenFaz 1000999- 94.2016.8.11.0000, ainda em tramitação.
37. Nos referidos autos, depois de seguidos despachos da Excelentíssima Presidente do Tribunal determinando o efetivo cumprimento do Acórdão, consubstanciado na análise do Processo Administrativo de Reforma no. 147718/2015 nos prazos assinalados, dispensada a instauração e utilização do Inquérito Sanitário para efeitos de comprovação da invalidez, porque rechaçado na decisão colegiada, aportou informações dos Impetrados dando conta do indeferimento da reforma do Impetrante.
Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que foi determinado no dia 09/12/2021, o arquivamento do Cumprimento de Sentença no MS 1000999-94.2016.811.0000, ante ao cumprimento do acórdão.
Transcrevo, pois, trecho da decisão (Id. 107425478 da ação mandamental acima epigrafada) onde o cumprimento do acórdão restou cumprido, in verbis:
É possível notar que a desnecessidade de instauração do inquérito sanitário de origem apenas surgiu por ocasião do acórdão. Nessa toada, a disposição foi devidamente cumprida, pois não existe nos autos elemento que indique a instauração de outro inquérito que não aquele concluído em 08.11.2018 e homologado em 23.01.2019.
Recorde-se que o acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos, como era o caso do inquérito sanitário de origem.
Em conclusão, tem-se que as duas disposições constantes da decisão colegiada foram cumpridas, na medida em que houve a apreciação do processo administrativo e não houve a instauração de inquérito sanitário de origem após a prolação do acórdão.
Diante do exposto, reconheço o cumprimento do acórdão proferido nestes autos. Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
É certo contra tal decisão, o Impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno.
Diante da situação processual acima exposta, dá-se para ter uma ideia acerca de quão duvidoso é o direito líquido e certo do Impetrante.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto, in verbis:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO OCORRIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ação de mandado de segurança exige, além dos pressupostos processuais exigidos para a relação jurídica processual, o direito líquido e certo. Este é o que não padece de dúvida no momento da impetração. 2. Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação. 3. Comprovada a nomeação da impetrante dentro do prazo de validade do certame não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus. 4. Segurança denegada. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.20.007792-3/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 22/09/2020) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora